Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702979-45.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Considerando-se que o Ministério Público atua no feito, a fim de evitar nulidade processual, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos por A.N.M.D.C. contra o acórdão proferido. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora